Tribunal: TJMT
Processo: 1016875-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016875-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA ROSA SILVA MILWARD CARNEIRO - CPF: 110.589.247-61 (ADVOGADO), FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ: 00.493.916/0001-20 (AGRAVANTE), JOSE BERNARDO DE MIRANDA BORGES - CPF: 041.596.241-20 (AGRAVADO), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Intervenção de terceiro. Pedido de assistência litisconsorcial passiva. Interesse jurídico direto. Relevância atuarial e financeira. Reforma da decisão de indeferimento. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por entidade de previdência complementar contra decisão que indeferiu seu ingresso como assistente litisconsorcial passiva em ação de obrigação de fazer movida em face de operadora de plano de saúde, sob fundamento de ausência de interesse jurídico direto.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se a Fundação Sistel de Seguridade Social possui interesse jurídico qualificado a justificar sua intervenção como assistente litisconsorcial passiva, à luz do art. 119 e do art. 124 do CPC/2015, diante de possível repercussão patrimonial e atuarial sobre fundos sob sua administração, em razão de decisão judicial proferida em face da operadora de saúde.

III. Razões de decidir

3.O art. 119 do CPC/2015 exige a presença de interesse jurídico, distinto do mero interesse econômico, para que se admita a assistência. Tal interesse configura-se quando há possibilidade de reflexos diretos e imediatos da decisão na esfera jurídica do terceiro.

4.No caso, a Fundação Sistel, apesar de não figurar como parte contratual direta na relação de consumo, é responsável pelo custeio e pela administração do plano de saúde coletivo, operado por meio da Bradesco Saúde S/A. O regime de autogestão implica corresponsabilidade estrutural sobre os efeitos financeiros e regulatórios das decisões judiciais incidentes sobre a operadora.

5.Verificada a repercussão direta da decisão sobre a sustentabilidade atuarial do plano e sobre o equilíbrio do fundo previdenciário, reconhece-se o interesse jurídico necessário à admissão da agravante como assistente litisconsorcial, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

6.Precedente específico da Câmara reconhece a possibilidade de assistência litisconsorcial em hipóteses similares, quando demonstrada a titularidade de relação jurídica subjacente à prestação assistencial discutida em juízo.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso provido para reformar a decisão agravada e admitir a Fundação Sistel de Seguridade Social na qualidade de assistente litisconsorcial passiva no feito originário.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a assistência litisconsorcial passiva quando demonstrado interesse jurídico direto, fundado em repercussão patrimonial e atuarial concreta sobre entidade de previdência complementar responsável pela administração de plano coletivo de saúde. 2. A ausência de vínculo contratual direto entre o terceiro e o autor não obsta o ingresso no processo quando os efeitos da decisão impactam diretamente a esfera jurídica do interveniente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 119 e 124.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1034651-24.2024.8.11.0000, j. 31.05.2025, DJE 31.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fundação Sistel de Seguridade Social contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Capital, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por José Bernardo de Miranda Borges em desfavor do Bradesco Saúde S/A, indeferiu o pedido para intervenção no feito na qualidade de assistente litisconsorcial passiva.

Entendeu o juízo da causa que a agravante não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tampouco possui interesse jurídico direto na lide, visto que não é parte do contrato de plano de saúde em discussão, nem presta os serviços médicos objeto da demanda.

Destacou-se, ainda, que a relação jurídica controvertida se limita à esfera contratual do autor com a operadora.

Em suas razões de agravo, a Fundação Sistel alega que a decisão recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação (art. 489, § 1o, III e IV, do CPC), além de desconsiderar o vínculo contratual direto entre o agravado e o plano administrado pela fundação, e a potencial repercussão patrimonial e atuarial sobre seus fundos, configurando interesse jurídico na solução da causa.

A agravante aduziu, ainda, que atua sob regime de autogestão, sendo responsável pelo custeio e administração do plano assistencial, com previsão normativa de equilíbrio financeiro-atuarial e contribuições vinculadas.

Requereu a reforma da decisão a fim de que seja admitida sua inclusão no feito como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 124 do Código de Processo Civil.

Decisão de id. 289928377 deferindo a liminar recursal pretendida para o fim de suspender a decisão recorrida.

Contrarrazões pela manutenção da decisão, ao fundamento de que eventual repercussão patrimonial não legitima a intervenção de terceiros. Afirmou, ainda, que o intento da agravante consiste exclusivamente em reforçar a defesa da operadora, sem possuir vínculo jurídico imediato com a obrigação de fazer objeto da ação. (id. 295902856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia submetida à esta Câmara diz respeito à possibilidade de ingresso da Fundação Sistel de Seguridade Social, ora agravante, no polo passivo da ação de obrigação de fazer proposta por José Bernardo de Miranda Borges contra a operadora de plano de saúde Bradesco Saúde S/A, na qualidade de assistente litisconsorcial passiva, conforme autorizado pelo art. 124 do Código de Processo Civil.

Na origem, a magistrada da causa entendeu que a Fundação Sistel não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto não presta diretamente os serviços médicos objeto da controvérsia, tampouco mantém vínculo contratual direto com o agravado.

Sustentou, ainda, que a pretensão da agravante estaria limitada a reforçar a defesa da demandada principal, o que não autorizaria sua intervenção.

Não se sustenta o entendimento adotado na origem à luz do ordenamento jurídico vigente. Inicialmente, cumpre rememorar o teor do artigo 119 do Código de Processo Civil:

“Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre”.

O núcleo do dispositivo repousa na expressão “
interesse jurídico
”, que se distingue do interesse meramente econômico. O interesse jurídico é aquele que guarda relação direta e imediata com a lide, de modo que a decisão proferida nos autos possa repercutir sobre a esfera jurídica própria do terceiro.

Na hipótese ora em análise, a Fundação Sistel se apresenta como entidade fechada de previdência complementar, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, responsável pela administração e custeio do plano de assistência médica PAMA, voltado a ex-empregados de empresas de telecomunicações.

Tal plano é estruturado em regime de autogestão, o que significa que, embora não preste diretamente os serviços médico-hospitalares, a Fundação Sistel detém competência para o custeio, a regulação, a organização atuarial e a sustentabilidade financeira do sistema, atuando a Bradesco Saúde S/A, por sua vez, como operadora contratada para a execução dos serviços assistenciais.

Destacou a agravante que:

Complementa a Fundação Sistel no bojo de suas razões recursais que:

Os fundamentos apresentados pela recorrente evidenciam, de forma clara, que os impactos econômicos, estruturais e atuariais decorrentes de eventual condenação imposta à Bradesco Saúde S/A recaem diretamente sobre a Fundação Sistel. Como visto, resta demonstrado o interesse jurídico qualificado, legítimo e direto, apto a justificar sua intervenção no feito.

Nessa hipótese, aplica-se o disposto no art. 124 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido
”.

Trata-se, portanto, de típica situação em que a assistência se reveste de natureza litisconsorcial, dado que eventual provimento judicial afetará diretamente a esfera jurídica da agravante.

Registro que, ainda que a Fundação Sistel não integre a relação contratual estabelecida entre o autor da ação e a operadora de saúde, é ela quem absorve os reflexos financeiros e regulatórios da execução do plano coletivo, a fim de assegurar o equilíbrio atuarial, estabelecer as diretrizes de cobertura e contribuir com os mecanismos de custeio do sistema.

Nesse cenário, eventual decisão que imponha obrigações à Bradesco Saúde S/A atingirá, de maneira direta e concreta, a esfera jurídica da agravante, de sorte que, obstar seu ingresso no feito equivale a desconsiderar a realidade material da relação jurídica, privando a Fundação Sistel do direito de exercer o contraditório e a ampla defesa diante de efeitos concretos e diretos que lhe serão imputados.

Em reforço a essa conclusão, destaco precedente recente desta Câmara, de minha relatoria, em que se examinou situação análoga à dos autos, envolvendo a admissibilidade da intervenção de terceiro na qualidade de assistente litisconsorcial em ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Naquela oportunidade, consignou-se que:

“1. É admissível o ingresso voluntário de terceiro na qualidade de assistente litisconsorcial quando demonstrado interesse jurídico na demanda, independentemente de anuência das partes.” (RAI 1034651-24.2024.8.11.0000, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025)

Ressalto também que ficou consignado que “
A titularidade da relação contratual direta com o consumidor autor caracteriza interesse jurídico suficiente para admissão da assistência
”.

Dessa forma, o indeferimento do pedido de intervenção configura violação aos princípios do contraditório, da isonomia processual e do devido processo legal substancial, impondo-se a reforma da decisão recorrida.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e admitir o ingresso da Fundação Sistel de Seguridade Social na qualidade de assistente litisconsorcial passiva no processo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025